Tribunal: TJDFT
Processo: 0751696-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751696-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK ARAUJO VARGAS, VARGAS ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERICK ARAUJO VARGAS e VARGAS ENGENHARIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0001229-64.2016.8.07.0001 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de ERICK ARAUJO VARGAS E JOAO PAULO CICCI RESENDE, pela qual deferido o pedido de penhora de cotas titularizadas pelo executado/agravante junto à empresa agravante. Esta a decisão agravada: “I) Do executado Erick Araújo Vargas Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado Erick Araújo Vargas junto à empresa Vargas Engenharia Ltda. (CNPJ 23.459.013/0001-29). Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é um dos sócios da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: 1. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro da empresa, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora. 2. Cadastre-se como terceiro interessado, a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. 3. Decorrido o maior prazo supra, retornem os autos conclusos. 4. Restando infrutífera a diligência, retornem-se os autos ao arquivo provisório (ID 69849073). II) Do executado João Paulo Cicci Resende Mantenham-se os autos no arquivo provisório (ID 69849073).” – ID 177383560 dos autos n. 0001229-64.2016.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, os agravantes alegam que “o primeiro agravante é o responsável técnico pela segunda agravante junto ao conselho de engenharia, motivo pelo qual a impenhorabilidade das cotas sociais das sociedades empresariais unipessoais dever ser estendida a hipótese dos autos” (ID 54113504, p.3). Sustentam que, “Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a penhora imediata das quotas sociais dos devedores somente é possível quando viabilizada a manutenção da atividade empresarial e, ao mesmo tempo, constatada a inexistência de outros bens passíveis de penhora, tendo em conta o princípio da menor onerosidade da execução” (ID 54113504, p.4). Dizem que “no caso dos autos, a penhora, de plano, das quotas sociais do primeiro agravante em relação à segunda agravante inviabilizará a conservação da atividade empresarial desenvolvida e, por conseguinte, ensejará a quebra da affectio societatis, atributo típico das sociedades limitadas” (ID 54113504, p.4). Argumentam (ID 54113504, p.p.7/8): “De início, em favor dos credores, estabeleceram-se, diante da quota social sempre por meio de decisão judicial, apenas duas possibilidades de atuação: a) É viável constritar e adjudicar a parcela dos lucros atribuída ao sócio devedor, mas, evidentemente, isso depende da prévia apuração de um resultado positivo ao final de dado exercício. b) Em se tratando de uma sociedade dissolvida, a parte cabível ao sócio devedor na liquidação pode, também, ser a fim de efetivar a satisfação do credor, objeto de constrição e adjudicação, devendo-se aguardar, para tanto, o término de tal procedimento. Superadas somente as duas hipóteses anteriores, o credor pode solicitar seja realizada uma dissolução parcial, penhorando-se e apurando-se somente a quota do sócio devedor, que, aplicado o art. 1.031, será liquidada, procedendo-se ao depósito judicial dos valores pecuniários apurados, num prazo de noventa dias, contando do total implemento da própria liquidação da quota. Ademais, quaisquer desses procedimentos se submetem a um pressuposto comum e inafastável: a insuficiência do restante do patrimônio do sócio devedor. A quota social ou os direitos desta derivados só podem ser atingidos caso seja plenamente constatado que não há outros meios de satisfazer o crédito executado. Em suma, o credor não pode, desde logo, partir contra os direitos do sócio devedor, permanecendo eles como última alternativa. É preciso fazer outra ressalva. Sempre que a penhora tiver sido concretizada, a arrematação ou a adjudicação da quota (esta prevista, agora, expressamente, pelo art. 685-A do CPC, introduzido pela Lei n. 11.382/2006) são também possíveis, mas ostentam efeitos limitados. A arrematação ou adjudicação da cota social resultam, tão somente, em uma aquisição forçada dos direitos patrimoniais do sócio frente à sociedade, implicando que o adquirente seja satisfeito mediante o recebimento de haveres, após dissolução total ou parcial da sociedade, sem substituição ao devedor, como se fosse, na qualidade de novo sócio, um sucessor do devedor, a menos que seja repactuado o contrato social e o adquirente seja, com a aquiescência dos sócios remanescentes, admitido no quadro social. A qualidade de sócio, esta sim, é impenhorável e não é passível de aquisição por arrematação ou adjudicação. Nesse passo, a dissolução parcial, em regra, acarreta aos seus credores e à sociedade sério prejuízo, pois desfalca o patrimônio da sociedade de uma parte que lhe cabe, mas não ao sócio.” Afirmam (ID 54113504, p.p.8-11): “se a sociedade por quotas possui órgãos vinculados às sociedades anônimas, como assembleia geral ou o conselho fiscal. Nas sociedades comerciais de pessoas, em geral limitadas, existem três hipóteses de apuração de haveres, a saber: 1) por morte de sócio; 2) por retirada de sócio; 3) por exclusão de sócio. No primeiro caso, com o óbito do sócio, os seus herdeiros devem habilitar-se no processo de apuração de seus haveres. O segundo caso ocorre quando o sócio, desejando retirar-se da sociedade, pelo processo chamado recesso, regulado pelo art. 15, do Decreto no 3.708/1919, pleiteia junto à sociedade a apuração de seus haveres representados pelo reembolso da quantia correspondente a seu capital na proporção do último balanço aprovado pelo sócio ( ) constitui direito do sócio afastar-se da sociedade, ao transferir sua quota ( ) Além do direito ao recesso, o quotista minoritário tem no reembolso representado por determinado valor, cuja variabilidade depende do critério a ser adotado na sua fixação. O critério aceito pela corrente tradicional baseia-se no pagamento dos lucros retidos, os quais deveriam ter sido colocados à disposição do sócio e não o foram. Alguns autores ainda mandam apurar o valor dos bens da sociedade adquiridos com os recursos retirados dos lucros retidos e devidos ao sócio. A diferença entre dissolução parcial e total é que, nesta, devem ser pagos em primeiro lugar os credores e, somente depois, do resíduo líquido será retirada a parte dos sócios. Na dissolução parcial, o sócio dissidente ou excluído receberá a parte no capital social a ele atribuída, sobretudo o patrimônio social, sem qualquer desconto, como se partisse o queijo, ou seja, o patrimônio total da sociedade. O problema a respeito do valor dos haveres atribuídos ao sócio dissidente excluído ou morto, é que a estes pode ser atribuído um valor superior ao devido por se terem eles aproveitado "do esforço alheio". Se, porventura, o acervo social não for suficiente para o pagamento dos credores, os sócios serão obrigados a cobrir essa diferença. Já na dissolução parcial, o sócio retirante ou excluído (ou a família do sócio pré-morto) recebe a quota que lhe couber correspondente ao acervo total e não ao acervo líquido ou resíduo líquido, como acontece na dissolução plena da sociedade. Por meio desse artifício, os credores irão certamente sofrer sério prejuízo, como de resto a própria sociedade, pois em qualquer das três hipóteses o sócio (ou a família do sócio pré-morto) levará um quinhão muito superior ao devido, ao desfalcar o patrimônio da sociedade de uma parte que lhe cabe, mas não ao sócio. ( ) não cabe ao credor particular do sócio "escolher se vai receber os lucros ou se vai liquidar parte da sociedade como forma de pagamento do que lhe é devido, seria condenar as sociedades a um futuro incerto e possivelmente desastroso, caso a diminuição de capital afete sua capacidade produtiva. Nessa última situação acabaria, ainda, punindo a sociedade por obrigação que lhe é estranha, da qual não tomou parte, mas que poderia ser adimplida de outro modo", devendo sempre que possível ser feita a opção pela retenção dos lucros, correspondentes à quota social do devedor” Discorrem que “o credor do sócio somente pode ter acesso aos resultados ou lucros destinados ao devedor, ou, então, à parte que lhe cabe na liquidação da sociedade. A penhora de quotas sociais tem sido discutida nos tribunais, tentando sempre a jurisprudência acomodar os interesses envolvidos para não prejudicar o credor do sócio nem a sociedade de cunho personalista. O assunto está intimamente ligado à natureza do vínculo pessoal ou meramente de capital existente entre os sócios, pois o penhor das quotas poderia acarretar a entrada de terceiro estranho ao quadro social, na medida em que o credor do sócio pode ser o futuro titular das quotas penhoradas ( ) é preciso reforçar que a quota como valor patrimonial deve satisfazer o credor pessoal do sócio, mas não pode interferir no bom andamento dos negócios sociais” (ID 54113504, p.p.12/13). Asseveram que “para que se implemente a condição a fim de que seja concedida a liquidação, deve a sociedade não só estar em funcionamento, mas também não existir lucros a distribuir. Portanto, havendo lucros, procede-se à penhora destes para satisfação do credor. Esta é uma interpretação que tenta harmonizar os interesses da sociedade, dos sócios e dos credores, da forma menos gravosa. Ademais, acreditar no outro posicionamento, que diz que o credor particular do sócio pode escolher se vai receber os lucros ou se vai liquidar parte da sociedade como forma de pagamento do que lhe é devido, seria condenar as sociedades a um futuro incerto e possivelmente desastroso, caso a diminuição de capital afete sua capacidade produtiva. Nessa última situação acabaria, ainda, punindo a sociedade por obrigação que lhe é estranha, da qual não tomou parte, mas que poderia ser adimplida de outro modo, mediante retenção dos lucros do sócio pelo credor” ID 54113504, p.p.13/14). Ressaltam que “para os casos de fraude ou abuso de direito relacionados à personalidade jurídica da sociedade, existe no Código Civil o instituto da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50)” (ID 54113504, p.14). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem que “os pilares do deferimento de uma tutela antecipada, inaudita altera pars, em caráter urgente estão configurados e merece prosperar o presente pedido para suspender toda e qualquer constrição e penhora sobre as cotas sociais até o deslinde deste agravo de instrumento” (ID 54113504, p.14). Por fim, requerem: “a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para haja a suspensão imediata da penhora efetivada nas cotas sociais da segunda agravada em prejuízo do primeiro agravante; b) b) Intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC); c) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, tendo em vista que é contrária aos princípios norteadores do direito processual, nos termos da argumentação supra. d) Requer, por fim, a juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017 do CPC.” (ID 54113504, p.p.14/15). Preparo regular (IDs 54114326 e 54114327). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Para melhor esclarecer a discussão objeto do recurso, necessário breve relato dos atos praticados até a decisão objeto do recurso. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 19/01/2016 por BANCO BRADESCO S.A. (agravado) contra JOÃO PAULO CICCI RESENDE e ERICK ARAUJO VARGAS, objetivando o cumprimento e pagamento de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 3679348 no valor de R$166.008,55, atualizado até 07/12/2015 (ID 33010660 – origem). Pela certidão de ID 33010670 na origem, certificado o decurso do prazo sem pagamento do débito ou oposição de embargos à execução, e intimado o exequente a indicar bens passíveis de penhora em 17/03/2017. Em 08/09/2017, o Banco exequente requereu “a penhora da cota parte já paga pelos executados referente ao financiamento de imóvel registrado perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula de no 55003, Apartamento no 906, 9o pavimento, do Bloco C/D, a ser edificado no Lote B, da Área Especial no 04, do SRIA/Guará” (ID 33010692 – origem). Após, informou que o bem estava indisponível para ser penhorado, conforme certidão de ônus do imóvel, e requereu pesquisa de bens e ativos nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (ID 33010702 – origem), pedido que foi deferido (ID 33010704 – origem). As pesquisas realizadas via Bacenjud em 18/07/2018 e Renajud em 03/10/2018 foram infrutíferas; mandado de penhora, avaliação e remoção de tantos bens quantos necessários também foi infrutífero (ID 33010706 – origem). Após a digitalização dos autos, o pedido de pesquisa via Infojud foi indeferido (ID 37990338 – origem). O Banco exequente requereu a expedição de certidão de crédito para fins de protesto, a inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes através do sistema Serasajud e a suspensão do processo pelo período de 1 ano dada a falta de localização de bens penhoráveis (ID 39765456 – origem); pedido de expedição de certidão deferido, pedido de inclusão no Serasajud indeferido e processo suspenso em 18/07/2019 (ID 40064886 – origem). Em 17/11/2020, o exequente renovou o pedido de busca de ativos e bens nos sistemas disponíveis ao juízo (ID 77304513 – origem), pedido indeferido (ID 77366771 – origem). Em 02/03/2021, requereu a penhora de imóvel de matrícula no 274.568 registrado junto ao 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, de propriedade do executado ERICK ARAUJO VARGAS (ID 84933026 – origem). Pela decisão de ID 85077357 na origem, deferida a penhora de 50% do imóvel indicado (“de matrícula n.o274568, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apt. 601, vagas vinculadas n. 47 e 61, lote n. 4, da Rua 13 Norte, Aguas Claras/DF”), em razão de constar na matrícula que o estado civil do executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Em seguida, acolhida impugnação para desconstituir a penhora sobre o imóvel sob o fundamento de impenhorabilidade de bem de família (ID 88641203 – origem). O agravo de instrumento 0711502-88.2021.8.07.0000 interposto pelo exequente contra referida decisão foi desprovido (relatoria do Desembargador Ângelo Passareli), mantida a impenhorabilidade do bem (ID 100566091 – origem). Novo pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas (ID 92556339 – origem) foi indeferido (ID 92575871 – origem). Pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados (ID 97518398 – origem) também indeferido (ID 97548506 – origem). O exequente requereu a penhora de cota parte dos executados na empresa Capital Engenharia Ltda., da qual os executados são sócios (ID 98493712 – origem). Juntou aos autos certidão simplificada expedida pela Junta Comercial constando que a empresa estava ativa, bem como a planilha atualizada de débitos, no valor de R$ 356.129,13 em 09/08/2021 (IDs 99998789, 99998790 e 99998791 – origem). O pedido foi deferido pela decisão de ID 100076413 na origem, em 12/08/2021: “Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelos executados Erick Araújo Vargas, CPF 007.796.401-28; e João Paulo Cicci Resende, CPF 805.766.721-49, junto à empresa CAPITAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.896.103/0001-93. Confiro à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. Os executados devem ser intimados para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). Intime-se a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, inicialmente mediante carta/AR, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas dos sócios executados, intime-se também a empresa de que deverá proceder à liquidação das cotas dos sócios executados, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular, perante o juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: 1. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro da empresa, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora. 2. Cadastre-se como terceiro interessado, a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. 3. Decorrido o maior prazo supra, retornem os autos conclusos.” Em 07/10/2022, certificou-se (ID 139211841 – origem): “Certifico e dou fé que junto aos autos Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da sociedade empresária CAPITAL ENGENHARIA Ltda. e de sua análise observa-se que a empresa se encontra com situação cadastral "INAPTA" perante à Receita Federal desde o dia 17/10/2018 por motivo de "Omissão de Declarações" pelo que deixo, por ora, de dar cumprimento ao despacho retro, expedindo mandado para sua intimação quanto à penhora das cotas do sócio ERICK ARAUJO VARGAS deferida da decisão de ID 1000076413.” - grifos no original. O Banco exequente requereu a realização de pesquisa por meio da ferramenta Sniper (ID 142505947 – origem); pedido indeferido (ID 142771204 – origem). O agravo de instrumento no 0741091-91.2022.8.07.0000, Relator designado o Desembargador Fábio Eduardo Marques, foi provido, determinada a consulta via sistema Sniper (ID 163350424 – origem). Pela pesquisa Sniper realizada em 20/07/2023, verificou-se que o executado ERICK ARAUJO VARGAS é sócio-administrador das empresas Vargas Engenharia Ltda. e Perrelli Empreendimentos Imobiliários Ltda., enquanto o executado JOAO PAULO CICCI RESENDE é sócio-administrador da empresa Capital Engenharia Ltda. (ID 166045973 – origem). Após, o exequente juntou aos autos os atos constitutivos e contratos sociais das empresas localizadas na busca (ID 169828599 – origem) e requereu a penhora dos faturamentos e a penhora das cotas do capital social que o executado ERICK ARAUJO VARGAS detém perante as empresas PERRELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e VARGAS ENGENHARIA LTDA. (ID 171477119 – origem). Pela decisão de ID 171665338 na origem, pedidos indeferidos: “Indefiro o pedido de penhora sobre o faturamento das empresas indicadas na petição de ID 171477119 (Perrelli Empreendimentos e Vargas Engenharia), pois não se pode atingir os seus bens, já que não são partes do processo. Indefiro também por ora o pedido de penhora das cotas do executado Erick Araújo Vargas, pois embora o exequente tenha juntado os contratos sociais e alterações, não consta dos autos certidão atualizada da Junta Comercial indicando que o executado é detentor das cotas, sequer pesquisa do CNPJ das empresas junto à Receita com a demonstração do atual quadro societário.” O Banco exequente acostou “aos autos certidão atualizada da Junta Comercial indicando que o executado Erick é detentor de 50% das cotas da empresa” e requereu a reapreciação do pedido de penhora das cotas do executado (IDs 177237012 e 177237013 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido o pedido de “penhora das cotas titularizadas pelo executado Erick Araújo Vargas junto à empresa Vargas Engenharia Ltda. (CNPJ 23.459.013/0001-29)” (ID 177383560 – origem). Interposto o presente agravo, os agravantes se insurgem contra a decisão pela qual deferido o pedido de constrição das cotas sociais do executado junto a empresa. Como se vê, a controvérsia recursal cinge-se a definir se, em ação de execução proposta contra sócio relativa a dívida particular por ele contraída e diante da não localização de bens em nome do devedor originário, é permitida a constrição recair sobre as cotas da sociedade na parte que cabe ao devedor. Pois bem. Como se viu, o devedor originário é ERICK ARAUJO VARGAS, e as tentativas de localização de bens (Sisbajud e Renajud) restaram infrutíferas. Pela pesquisa Sniper, constatado que o executado ERICK ARAUJO VARGAS é sócio-administrador das seguintes sociedades empresárias: 1) VARGAS ENGENHARIA LTDA: constituída em 05/10/2015, com domicílio em SCIA Quadra 14, Conjunto 05, Lote 06, Zona Industrial (Guará), Brasília-DF; que consta como únicos sócios ERICK ARAUJO VARGAS e MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO VARGAS, com capital social de R$ 664.205,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinco reais) dividido em 664.205 cotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, sendo distribuídas ERICK – 339.720 (50%) e MARIA – 324.485 (50%) (IDs 177237013 e 169828599 p.p.20-50 – origem) 2) PERRELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: constituída em 16/02/2022, com domicílio em SCIA Quadra 14, Conjunto 05, Lote 06, Zona Industrial (Guará), Brasília-DF; que consta como únicos sócios ERICK ARAUJO VARGAS e MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO VARGAS, com capital social de R$ 1.052.903 (um milhão, cinquenta e dois mil, novecentos e três reais), dividido em 1.052.903 cotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, “formado por R$ 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais) em moeda corrente do País, e R$ 1.042.373,00 (um milhão, quarenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais) em bens imóveis, abaixo descritos: a) Imóvel situado na Rua Copaíba, Lote 01, Torre D, Apartamento no 507, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 70.297-400, área: 73,7m, formalizado no cartório do 5o Oficio de Notas de Taguatinga/DF, pelo livro no 2475, folhas 162/164, no dia 25 de agosto de 2017, caracterizado na matricula de no 296718, no 3o Oficio do Registro Imobiliário do DF, integralizado pelo valor contábil de R$ 179.786,65 (cento e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). b) Imóvel situado na Rua Copaíba, Lote 01, Torre D, Apartamento no 707, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 70.297-400, área: 109,7m, formalizado no cartório do 5o Oficio de Notas de Taguatinga/DF, pelo livro no 2475, folhas 159/161, no dia 25 de agosto de 2017, caracterizado na matricula de no 296754, no 3o Oficio do Registro Imobiliário do DF, integralizado pelo valor contábil de R$ 179.786,35 (cento e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos). c) Imóvel situado na Rua Copaíba, Lote 01, Torre B, Sala no 519, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 70.297-400, área: 48,6m, formalizado no cartório do 5o Oficio de Notas de Taguatinga/DF, pelo livro no 2475, folhas 153/155, no dia 25 de agosto de 2017, caracterizado na matricula de no 295879, no 3o Oficio do Registro Imobiliário do DF, integralizado pelo valor contábil de R$ 176.427,00 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais). d) Imóvel situado na Rua Copaíba, Lote 01, Torre B, Sala no 520, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 70.297-400, área: 48,6m, formalizado no cartório do 5o Oficio de Notas de Taguatinga/DF, pelo livro no 2475, folhas 156/584, no dia 25 de agosto de 2017, caracterizado na matricula de no 295879, no 3o Oficio do Registro Imobiliário do DF, integralizado pelo valor contábil de R$ 170.373,00 (cento e setenta mil, trezentos e setenta e três reais). e) Imóvel situado no Setor C Norte, Torre B, Lotes 01 a 12, Sala no 801, Taguatinga, Brasília/DF, CEP: 72.115-700, área: 80,2m, formalizado no cartório do 5o Oficio de Notas de Taguatinga/DF, pelo livro no 3287-E, folhas 145/154, no dia 09 de novembro de 2017, caracterizado na matricula de no 336282, no 3o Oficio do Registro Imobiliário do DF, integralizado pelo valor contábil de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais)”, sendo distribuídas ERICK – 10.530 (1%) e MARIA – 1.042.373 (99%) (ID 169828599 p.p.12-19 – origem). Embora o devedor conste do quadro societário das referidas sociedades empresárias, como bem definido na decisão agravada, tal fato não autoriza a constrição do patrimônio das sociedades para pagamento de obrigações contraídas por seu sócio. Isso porque a pessoa jurídica tem personalidade autônoma das pessoas que integram o seu quadro societário, motivo pelo qual o seu patrimônio não se confunde com o dos seus sócios. A conclusão diversa se chega com relação a possibilidade de penhora das cotas sociais pertencentes ao sócio executado (notadamente a partir da vigência do Código Civil de 2002), o que é disciplinado no art. 1.026 do Código Civil: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.” E no art. 835, IX do CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;” De fato, as quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade simples, são dotadas de expressão econômica e constituem patrimônios dos sócios, perfeitamente passíveis de alienação. Nesse ponto, importa destacar que, para constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de, na insuficiência de bens do devedor sócio de sociedade empresarial ativa, permitir a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade ou as cotas sociais. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CC. INCISO IX DO ART. 835 DO CPC. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO REFORMADA. 1 - O art. 1.026 do Código Civil ampara o pedido de penhora de cotas sociais de titularidade da Devedora em sociedade limitada ("Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação"). 2 - O inciso IX do art. 835 do Código de Processo Civil também autoriza a penhora das cotas ("IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias"). Esgotados os outros meios disponíveis ao Credor para a Execução, o deferimento da penhora em questão é medida que se impõe. 3 ( ). Agravo de Instrumento provido (Acórdão 1398908, 07307564720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. A distribuição de lucros entre os sócios da empresa corresponde à remuneração do capital investido na sociedade, sem afetar o capital de giro necessário ao funcionamento dos negócios a serem desenvolvidos, tratando-se, portanto, de bem econômico penhorável, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, quando realizadas diversas diligências frustradas na busca de bens para satisfazer o crédito exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1391271, 07237188120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. DEVEDOR SÓCIO DE EIRELI. PENHORA DE LUCROS. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIO. ESGOTAMENTO DA BUSCA POR BENS. 1. Nas execuções em que o devedor é sócio de sociedade empresária, é possível a penhora sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, quando demonstrada a insuficiência de outros bens para satisfação da dívida (artigo 1.026 do Código Civil e artigo 835, XIII do Código de Processo Civil). 2. A penhora dos lucros pertencentes ao sócio devedor não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido . (Acórdão 1337812, 07518196520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. I. ( ) II. Quotas de sociedades empresárias integram o patrimônio dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, nos termos do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. A expropriação das quotas sociais submete-se a regime próprio, como se depreende do artigo 861 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se revela apropriado condicionar a sua penhora à instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. IV. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1246545, 07278098820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como no caso em análise as diligências realizadas pelos credores, bem como as pesquisas realizadas aos sistemas disponíveis ao Juízo foram infrutíferas, caracterizada a insuficiência de bens do executado, possível o deferimento do pedido de penhora da parte dos lucros que cabe ao devedor relativa as empresas indicadas pela parte credora. Veja-se que, a partir da análise dos contratos sociais e certidão atualizada da Junta Comercial colacionados os autos (IDs 177237013 e 169828599 p.p.20-50 – origem), verifica-se que houve alteração das cotas sociais da empresa VARGAS ENGENHARIA LTDA., que passou de R$150.000,00 para R$664.205,00 em 10/08/2023, e a empresa PERRELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. foi constituída em 16/02/2022, com disponibilização de bens imóveis e dinheiro (R$10.530,00, correspondente ao número exato de cotas que o devedor ERICK possui) pelo sócio para sua constituição, sendo que o processo de execução se iniciou em 19/01/2016. Tais fatos indicam que o patrimônio do devedor (ERICK ARAUJO VARGAS) foi esvaziado (não foram achados ativos nas contas do devedor) para alteração das cotas sociais da empresa já constituída e para constituição dessa nova sociedade empresária, o que justifica ainda mais a penhora dos lucros de referida sociedade, ou até mesmo a liquidação de suas cotas, para cumprimento da obrigação da devedora. Por fim, insubsistente o argumento de que a penhora das cotas “inviabilizará a conservação da atividade empresarial desenvolvida e, por conseguinte, ensejará a quebra da affectio societatis, atributo típico das sociedades limitadas” (ID 54113504, p.4). Os agravantes não comprovaram o alegado e, além disso, o devedor executado não é único titular da totalidade do capital social: a sociedade cujas cotas do executado foram penhoradas é uma sociedade limitada, pluripessoal, com outra sócia no quadro societário, que possui 324.485 cotas (50%). Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora